Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002293-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVANTE), LUANA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 051.228.161-07 (AGRAVADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (PROCURADOR), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LANÇAMENTO NOTAS DE ESTÁGIO – COLAÇÃO DE GRAU – RAZOABILIDADE MULTA COMINATÓRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEIS AO CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA ASTREINTE – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Para que haja segurança jurídica, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das astreintes. Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para estipular o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o cumprimento da obrigação imposta, bem como para limitar as astreintes em 30 dias-multa. (N.U 1010109-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.o 1001285-02.2023.8.11.0041, proposta por
LUANA FRANCISCA DA SILVA,
que deferiu liminar para determinar que a requerida promova, no prazo de 12 horas, o lançamento das notas dos estágios supervisionais, cursados pela autora, em seu histórico escolar, nos sistemas da instituição e no portal do aluno, assim como promova o necessário para que a mesma participe da colação de grau prevista para a data de 18/01/2023 e obtenha acesso ao Certificado de Conclusão do Curso de Medicina (diploma), sob responsabilidade civil e criminal.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência de indenização por danos morais, formulada pela parte Agravada, afirmando que a IES se recusava a lançar as notas dos períodos cursados do 9o ao 12o semestre por estar inadimplente, fato pelo qual a impedia de estar colando grau.

Sustenta que a multa arbitrada para cumprimento da obrigação é desproporcional e sem limitação, devendo ser revista. Relata que a multa foi arbitrada no valor de R$ 500,00 por hora de descumprimento, sendo fixado o prazo de 12 horas para cumprimento de diversas obrigações.

Defende que a astreinte não deve se tornar incompatível com a natureza da obrigação imposta ou fonte de enriquecimento sem causa do respectivo credor. Pontua que o prazo de 12 horas para “a lançamento de notas não se conforma com o princípio da razoabilidade, uma vez que a agravada estava como desistente do curso por dois anos por não ter feito sua rematricula. Portanto, não constava mais no sistema da instituição por estar considerada como desistente”.

Assevera a necessidade de limitação ao valor global da penalidade, “a fim de que não atinja valor exorbitante, dado azo ao enriquecimento ilícito da parte agravada”. Ressalta que em caso de manutenção da multa, esta deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável, “jamais podendo ultrapassar no caso em concreto o valor atribuído pela autora à causa, sendo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na previsão contida no art. 461, § 6° do CPC”.

Salienta que a decisão agravada “impôs obrigação de fazer extremamente complexa dentro de um cenário administrativo da instituição de ensino”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para que seja imposta limitação de multa por hora arbitrada na decisão agravada, no limite de valor que não supere o valor atribuído à causa pela autora agravada; ou alternativamente que seja limitada o valor da multa ao limite global não superior a R$ 10.000,00”

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência, ao argumento de que o prazo estabelecido para cumprimento da liminar é exíguo, o valor fixado de multa é desproporcional/exorbitante e que não houve delimitação de valores da astreintes.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela urgência consistente em compelir a Agravante/Requerida a inserir “no Histórico da requerente todas as informações constantes do estágio supervisionado ESI 2021/1 e ES II 2021/2; 2022/1 e 2022/2 – ES3 e ES4, que lhe seja assegurado direito de participar da CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18 de JANEIRO de 2023, e ainda ter seu atestado de conclusão do curso e seu certificado para que possa assim ingressar perante o Conselho Federal de Medicina e requerer seu registro, levando em consideração que a mesma concluiu toda a grade curricular do curso de Medicina, estando devidamente instruído estes autos com todas as suas notas referentes ao período do estágio supervisionado (2021/1; 2021/2; e quanto ao período de 2022/1; 2022/2 informações pela coordenadora do internato de aprovada”.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Dessa forma, embora não tenha havido propriamente a recusa na entrega de documentos, tenho que, de igual forma, se traduz em penalidade incompatível com aquela prevista no art. 6o da supracitada lei, isto porque, em razão da inadimplência da Autora, a parte Requerida se recusa a promover com o lançamento das notas daquela, conforme se afere das conversas e e-mails anexados (Id. 107251431; 107251435; 107251440; 107253343; 107262324; e 107262325) e havendo informação, aliás, da aprovação dos alunos (Id. 107253345; 107253348; e 107253352).

Em vista disso, mostra-se ilegal a conduta da Requerida ao se furtar de realizar o correto lançamento das notas dos alunos inadimplentes como forma de coagir ao pagamento de débitos inadimplidos ou então de forçar a realizarem eventual acordo. (...)

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente para DETERMINAR que a parte Requerida, no prazo IMPRORROGÁVEL de 12h (doze horas), PROMOVA ao LANÇAMENTO das notas dos estágios supervisionados ES I 2021/1; ES II 2021/2; ES III 2022/1; e ES IV 2022/2, cursados pela Autora LUANA FRANCISCA DA SILVA, em seu Histórico Escolar, nos sistemas da instituição e no portal do aluno, assim como PROMOVA ao necessário para que a Autora participe da colação de grau prevista para a data 18/01/2023 e obtenha acesso ao Certificado de Conclusão do Curso de Medicina (DIPLOMA), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa POR HORA, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento deste decisum.

Considerando a urgência que o caso requer, a cópia da presente decisão servirá como MANDADO, ficando desde já AUTORIZADO o cumprimento pelo Oficial de Justiça Plantonista. (...)” (ID. 157492689).

Depreende-se das razões de recurso que o cerne da questão cinge-se no prazo estabelecido para cumprimento da liminar, o valor fixado de multa e a ausência de delimitação das astreintes.

A determinação para que a Agravante promovesse o lançamento das notas dos estágios supervisionados ES I 2021/1; ES II 2021/2; ES III 2022/1; e ES IV 2022/2, cursados pela Autora/Agravada Luana Francisca Da Silva, em seu Histórico Escolar, nos sistemas da instituição e no portal do aluno, assim como promova ao necessário para que a Autora participe da colação de grau prevista para a data 18/01/2023 e obtenha acesso ao Certificado de Conclusão do Curso de Medicina (DIPLOMA), sob pena de multa por hora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

No que tange ao prazo para cumprimento, a decisão fixou 12 (doze) horas. Em que pese ser exíguo o prazo estabelecido necessário destacar que a decisão agravada foi proferida na data de 16/01/2023, às 16:43, sendo a data prevista para colação de grau o dia 18/01/2023.

Dessa forma, o prazo fixado era condizente com a obrigação de fazer determinada, lançamento de notas de estágio no sistema da instituição de ensino e promoção do necessário para participação da Agravada na colação de grau, bem como com a proximidade da solenidade.

Em relação ao
quantum
das astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, no que se refere a limitação da multa, a decisão agravada estabeleceu multa por hora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia razoável, em consonância com o caso concreto, que não enseja minoração.

Entretanto, o
decisum
não abordou a limitação da astreinte, que ora o faz, contudo, a limitação da multa no valor pleiteado pela Agravante, valor da causa, se mostra desarrazoada, vez que à causa foi atribuída o valor de R$ 2.000,00, sendo assim, ineficaz para o fim que se destina. Sendo assim, limita-se o valor da astreinte a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – OMISSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, se a parte Agravante não comprova os requisitos, o indeferimento da medida liminar se impõe.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Para que haja segurança jurídica, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das astreintes. Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para estipular o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o cumprimento da obrigação imposta, bem como para limitar as astreintes em 30 dias-multa. (N.U 1010109-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Desta feita, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a agilidade que caso clamava, devendo apenas a astreinte ser.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar o valor da
astreinte em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a r. decisão agravada, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023